Tribunal: STF
Processo: Rcl 83514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF 347/DF. Audiência de custódia realizada. Perda superveniente de objeto. Pleito de revogação da prisão preventiva. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por M.S.M.E. contra ato do Juízo Estadual das Garantias da 7º Região - Comarca de Barra de São Francisco/ES, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.



    Narra a inicial que a Reclamante foi presa preventivamente no dia 20/08/2025 e que, até a data do protocolo desta petição, em 22/08/2025, ainda não havia sido realizada audiência de custódia. 



    Argumenta que “a mesma fora designada pelo sistema do PJE somente na data de 26/08/2025 às 16 horas, ferindo completamente o estabelecido nos moldes da apresentação pela Lei 13.964/19 e Resolução nº 213 do CNJ que fixa o prazo para a realização da mesma em até 24 horas, o que não foi realizado”.



    Alega, ainda, desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que “todas as provas existentes já foram fornecidas, por meio dos mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, não tendo mais possibilidade de interferência e obstrução da investigação”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória sem fiança e a realização da audiência de custódia. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Em reposta ao Ofício eletrônico encaminhado à autoridade reclamada, o Juízo de Barra de São Francisco - Vara Juiz das Garantias 7ª Região informou que, no dia 24/08/2025 foi realizada audiência de custódia da reclamante. Extraio (Doc. 37):



    “ (...)



    Em 31/07/2025 a Autoridade Policial protocolou a representação pela quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo telefônico, ato que deu início ao procedimento de nº 5000503-67.2025.8.08.0031, o qual foi distribuído por sorteio do sistema para a Comarca de Ecoporanga, pertencente a 7ª região, tendo a Comarca de Barra de São Francisco como comarca sede. 



    No dia 14/08/2025, a Autoridade Policial protocolou nova representação para a prisão preventiva da ré, busca e apreensão, bloqueio de valores e outras medidas cautelares. No mesmo dia, este juízo proferiu um despacho abrindo vista ao Ministério Público. 



    O Ministério Público no dia 18/08/2025 manifestou favoravelmente a todos os pedidos da Autoridade Policial.



    Em 19/08/2025 foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva e outras medidas cautelares. 



    Cumprimento do mandado de prisão no dia 20/08/2025. 



    Autos remetidos ao juízo plantonista. 



    Pedido de revogação da prisão protocolado pela defesa no dia 20/08/2025. 



    Em 21/08/2025, pela segunda vez, os autos foram remetidos ao juízo plantonista. 



    No dia 23/08/2025 a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça (Processo SEI nº 7008114-33.2025.8.08.0000), alegando, em síntese, a omissão deste juízo em designar a audiência de custódia no prazo de 24 horas e analisar o pedido de revogação da prisão. 



    Em sede de plantão judiciário, o Exmo. Desembargador plantonista deferiu parcialmente a liminar para determinar a realização da audiência de custódia, de forma excepcional, pelo juízo plantonista, bem como a deliberação quanto à necessidade da prisão preventiva, além de outros requerimentos deduzidos pela defesa. 



    A audiência de custódia foi realizada em 24/08/2025, oportunidade em que o magistrado plantonista homologou o cumprimento do mandado de prisão, declarou-se incompetente para analisar o pedido de revogação da prisão e determinou a remessa dos autos a este juízo. 



    No mesmo dia (24/08/2025), a defesa protocolou novo requerimento em sede do HC de n° 7008114 33.2025.8.08.0000, alegando que não houve análise do pedido de revogação da prisão pelo juízo plantonista. 



    Em seguida, o Exmo. Desembargador prosseguiu com a análise e, em sede liminar do Habeas Corpus, indeferiu o pedido de revogação da prisão. 



    No dia 26/08/2025, este juízo esclareceu quanto a não realização da audiência de custódia no prazo de 24h, ratificou a decisão proferida pelo juiz plantonista em sede de audiência de custódia e abriu vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva. 



    No mesmo dia (26/08/2025), o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva da investigada.



    Em 01/09/2025 este juízo proferiu decisão mantendo a prisão preventiva



    (...)”



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito.



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, ou de sua substituição por medidas cautelares diversas, o que se pretende, em verdade, é impugnar os fundamentos que levaram à manutenção da segregação cautelar da reclamante — pretensão que deve ser veiculada pelos instrumentos processuais adequados, nas instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Acrescente-se, ademais, que a situação ora questionada sequer guarda aderência com os fundamentos e objetivos estabelecidos na ADPF 347, invocada como paradigma. Trata-se de tentativa de ampliação indevida do alcance da decisão paradigmática, em desconformidade com os requisitos objetivos de cabimento da presente via reclamatória.



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente